Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-38.2024.6.16.0024
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2025
Número: 0600294-38.2024.6.16.0024

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600294-38.2024.6.16.0024, que julgou improcedente a pretensão formulada, por falta de provas
idôneas a amparar o pedido, tudo na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por André de Souza Melo, com fulcro no art. 41-A da Lei 9.504/1997, em
desfavor de Wagner Silva de Oliveira Júnior e Anderson Lopes da Silva Antonio. Sustentou a inicial
a existência de captação ilícita de sufrágio pela compra de votos do primeiro requerido, tendo com
o auxílio e o apoio do segundo (presidente da associação dos moradores do Bairro Aeroporto),
apresentando como prova de suas alegações diversas postagens em perfis de redes sociais e
gravações de que a Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto foi usada como comitê de
campanha do primeiro Requerido, que já exerceria forte influência no bairro). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRE DE SOUSA MELO (RECORRENTE)
MATHEUS BELLO MORAES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAIO LUIS PRATA (ADVOGADO)
RAFAEL DA ROCHA BEZERRA (ADVOGADO)
ANDERSON LOPES DA SILVA ANTONIO (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
FULVIO BOBERG (ADVOGADO)
WAGNER SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR (RECORRIDO)
HENRY WILLIAN DURVAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568977
24/06/2025
22:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44568977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.476

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600294-
38.2024.6.16.0024 – Jacarezinho – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANDRE DE SOUSA MELO
ADVOGADO: MATHEUS BELLO MORAES - OAB/SP481829
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAIO LUIS PRATA - OAB/SP476635
ADVOGADO: RAFAEL DA ROCHA BEZERRA - OAB/SP375150
RECORRIDO: WAGNER SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
RECORRIDO: ANDERSON LOPES DA SILVA ANTONIO
ADVOGADO: HENRY WILLIAN DURVAL - OAB/PR63392
ADVOGADO: FULVIO BOBERG - OAB/PR78812
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/1997. ILÍCITO
ELEITORAL NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) por ausência de provas
da prática de captação ilícita de sufrágio.
1.2 O recorrente alega que o recorrido distribuiu dinheiro a eleitores no dia da
eleição para obter votos para determinado candidato. Sustenta ainda que a
sentença violou seu direito de defesa e que a decisão que julgou os embargos de
declaração deixou de enfrentar apontado erro material.
1.3 Em contrarrazões, os recorridos sustentam a ausência de comprovação da
captação ilícita de sufrágio.

Num. 44568977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, por entender que não há provas robustas da prática de captação ilícita de
sufrágio e da participação do candidato eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de
defesa em razão da não admissão de documentos apresentados após a inicial
e indeferimento de perícia; (ii) saber se a decisão que não acolheu os embargos
de declaração é nula; e (iii) saber se há provas suficientes da prática de captação
ilícita de sufrágio por parte dos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não houve cerceamento de defesa, uma vez que, na ação de investigação
judicial eleitoral, a petição inicial deve indicar as provas com que o autor pretende
demonstrar os fatos alegados, sendo admitida a juntada posterior apenas de
documentos novos, o que não se verificou no presente caso.
3.2 A decisão que não acolheu os embargos de declaração não é nula, pois a
correção do erro material apontado não alteraria o resultado da decisão, já que a
improcedência da ação foi fundamentada na ausência de provas.
3.3 A configuração da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta de que a vantagem
foi ofertada com o específico fim de obter voto, além da ciência ou anuência do candidato
beneficiado (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, §1º).
3.4 No caso, as testemunhas que aparecem nos vídeos apresentados pela
acusação negaram ter recebido dinheiro em troca de votos. Além das negativas
firmes das próprias testemunhas e da ausência de elementos visuais que
confirmem a entrega de dinheiro, os vídeos não possuem áudio. Assim, não é
possível aferir o conteúdo das conversas nem se houve qualquer menção ou
condição ligada ao voto no candidato, o que compromete, de forma substancial, o
valor probatório das gravações.
3.5 Diante da ausência de prova robusta do ilícito, deve ser mantida a sentença
que julgou improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Tese de Julgamento: 1. Na ação de investigação judicial eleitoral, a petição inicial
deve indicar as provas com que o autor pretende demonstrar os fatos alegados,
sendo admitida a juntada posterior apenas de documentos novos. 2. A ausência de

Num. 44568977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
provas robustas impede o reconhecimento da prática de captação ilícita de
sufrágio.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Lei Complementar
nº 64/90, art. 22; Resolução TSE n. 23.735/2024, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE n° 60239, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 02/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por André de Sousa Melo em face da sentença
proferida pelo Juízo da 24ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, que julgou improcedente a ação
de investigação judicial eleitoral, proposta pelo recorrente em defavor de Anderson Lopes
da Silva Antonio e Wagner Silva de Oliveira Junior, pela ausência de provas da prática de
captação ilícita de sufrágio pelos investigados.
Em suas razões recursais (ID 44476801), o recorrente sustentou, em síntese, que a)
tomou conhecimento de que, no dia das eleições de 2024, Anderson Lopes da Silva
Antonio distribuiu dinheiro para eleitores com o intuito de obter votos para o candidato
Wagner Silva Oliveira Junior; b) os fatos ocorreram nas intermediações da Associação de
Moradores do Bairro Aeroporto, situada na Rua Fernando Botarelli, nº 510, de
Jacarezinho; c) a desconsideração dos documentos digitais, gravações, vídeos e áudio
anexados na petição inicial, configura cerceamento de defesa; d) a parte autora opôs
embargos declaratórios à sentença apontando erro material, especificamente quanto à
alegação de que teria atribuído a autoria dos vídeos anexados à incial a Wanderley Abílio
dos Santos Leal, o que não aconteceu, e e) foi comprovado o vínculo entre Wagner e
Anderson, bem como a captação ilícita de sufrágio. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a
demanda, para cassar o diploma de Wagner Silva de Oliveira Junior, com a determinação
de anulação dos votos por ele obtidos, declarar sua inelegibilidade e aplicar multa aos
investigados, nos termos do art. 41-A da Lei 9.504/1997 e do art. 14 da Resolução TSE n.
23.735/2024.

Num. 44568977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
Em sede de contrarrazões (ID 44476813 e ID 44476815), os recorridos pleitearam a
manutenção da sentença pela improcedência da ação de investigação judicial eleitoral,
uma vez que não restou demonstrada, por nenhum meio válido e eficaz, a prática de
captação ilícita de sufrágio pelos investigados.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que não há provas robustas e inequívocas da prática de captação
ilícita de sufrágio e da participação, anuência ou ciência do candidato eleito (ID
44507092).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da preliminar de cerceamento de defesa
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, após a impugnação dos prints, áudio e
vídeos anexados à petição inicial, foi-lhe oportunizada a apresentação de réplica. Nessa
ocasião, juntou relatório emitido pela plataforma Verifact, com o objetivo de atestar a
origem dos documentos apresentados, além de requerer a realização de perícia nos
vídeos juntados à exordial.
Alega que a decisão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que o autor não poderia
complementar as provas da inicial por força da preclusão consumativa, configurou
cerceamento de defesa. Isso porque não se trata da juntada de provas novas, mas de
documentação destinada a atestar a autenticidade dos arquivos já apresentados, bem
como de requerimento de perícia dos vídeos cuja veracidade foi contestada pelos
investigados.
Ressalta, ainda, que as publicações feitas no Facebook, das quais foram extraídos os
prints apresentados na exordial, permanecem disponíveis online, configurando fato
público e notório. Assim, nos termos do art. 23 da LC 64/90, devem ser livremente
apreciadas pelo Tribunal para a formação de seu convencimento.
Pois bem.
Da análise da petição inicial, observa-se que o autor, ora recorrente, afirma que a
campanha do candidato Wagner Silva de Oliveira Junior ao cargo de vereador do
município de Jacarezinho contou com o apoio de Anderson Lopes da Silva Antonio. Para
demonstrar a ligação entre os investigados, anexou prints de postagens realizadas em
redes sociais. Veja-se:

Num. 44568977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16

Num. 44568977 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16

Num. 44568977 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
Entretanto, observa-se que o autor, na petição inicial, não indicou em quais redes sociais
foram realizadas as publicações, tampouco forneceu os links que permitissem verificar se
essas postagens ainda estavam disponíveis, nem apresentou quaisquer elementos que
atestassem a autenticidade desse material.
Foram juntados à exordial, ainda, dois vídeos e um áudio (ID 44476685, ID 44476686 e ID
44476687), os quais supostamente evidenciariam a prática de compra de votos por
Anderson em benefício do candidato Wagner. No entanto, não há qualquer elemento que
comprove a autenticidade dessas mídias, como, por exemplo, uma ata notarial.
Nos termos do rito previsto para a ação de investigação judicial eleitoral, a produção de
provas deve ocorrer no momento processual adequado, ou seja, por ocasião da petição
inicial, conforme dispõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito: [...]
- (Destaquei)
Nas palavras de José Jairo Gomes: [...] a petição inicial deve especificar as provas com
que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. [...] Portanto, quaisquer meios de
prova poderão ser requeridos, quer sejam típicos (i.e., regulados em lei) quer sejam
atípicos e "moralmente legítimos" (CPC, art. 369). De sorte que pode ser postulada a
produção de prova testemunhal, documental, ata notarial, pericial, etc. [...] Admite-se a

Num. 44568977 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
posterior juntada aos autos de documentos novos, assim entendidos: a) os indisponíveis
ou inexistentes quando do ajuizamento da demanda; b) os "que se tornarem conhecidos"
posteriormente àquele ato (CPC, art. 435, parágrafo único); c) os pertinentes a fatos
novos, ou seja, fatos ocorridos posteriormente; d) para contrapor documento cuja juntada
foi deferida. (Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 675 e 676). (Destaquei)
Como se vê, após a propositura da ação de investigação judicial eleitoral, só é possível a
juntada de documentos novos, o que não ocorre no caso em exame.
Nota-se que o recorrente pretendeu, em momento posterior, apresentar documentos que
demonstrem a autenticidade das provas apresentadas na inicial, o que deveria ter feito no
momento da propositura da demanda, e não apenas após a impugnação apresentada
pela parte contrária.
Embora o recorrente tenha juntado, em sua réplica, relatórios da plataforma Verifact e
requerido prova pericial, com o intuito de validar a autenticidade das provas, tais
iniciativas foram tomadas fora do momento processual adequado, já alcançado pela
preclusão consumativa.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
recorrente, eis que correta decisão do Juízo de primeiro grau, no sentido de que o autor
não poderia complementar as provas da inicial por força da preclusão consumativa.
c) Da preliminar de nulidade da decisão dos embargos de declaração
O recorrente alega ter interposto embargos de declaração contra a sentença que julgou
improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, com o objetivo de corrigir
erro material contido na decisão, que equivocadamente afirmou que a parte autora teria
atribuído à testemunha Wanderley Abílio dos Santos Leal a autoria dos vídeos juntados à
petição inicial.
Os embargos foram conhecidos, mas não acolhidos, sob o fundamento de que eventual
correção do equívoco não alteraria o resultado da decisão, já que não ficou comprovada a
prática de captação ilícita de sufrágio pelos investigados.
Nas razões recursais, o recorrente alega que, independentemente da repercussão no
resultado do julgamento, erros materiais devem ser reconhecidos e corrigidos em sede de
embargos de declaração, razão pela qual pugna pela nulidade da decisão.
Todavia, a preliminar não merece acolhimento.
Ainda que se admita a existência do erro material apontado, sua correção seria inócua no
contexto da demanda, pois não influenciaria o convencimento do juízo a quo, que
fundamentou a improcedência da ação na ausência de provas aptas a demonstrar os
fatos narrados na exordial.
Dessa forma, a identificação do suposto autor dos vídeos não tem relevância para o

Num. 44568977 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
desfecho da controvérsia, não sendo elemento essencial à formação do juízo de
improcedência.
Ressalte-se, ainda, que o próprio recurso ora examinado permitirá a esta instância
revisora a análise ampla dos elementos de prova constantes dos autos, o que reforça a
ausência de prejuízo processual ao recorrente.
Portanto, não havendo vício capaz de comprometer a validade da sentença, rejeita-se a
preliminar de nulidade invocada.
d) Do mérito
Nas razões do recurso, o recorrente alegou que, no dia das eleições municipais de 2024,
o recorrido Anderson Lopes Da Silva Antonio praticou a conduta de captação ilícita de
sufrágio em benefício do candidato Wagner Silva de Oliveira, distribuindo dinheiro a
eleitores nas proximidades da Associação de Moradores do Bairro Aeroporto em
Jacarezinho, conforme demonstram os vídeos e áudio apresentados na exordial.
A propósito da captação ilícita de sufrágio, o artigo 41-A da Lei n. 9.504/1997, estabelece
que:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufirs, e cassação do registro ou do
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18
de maio de 1990.
Como se pode notar, para a configuração da conduta de captação ilícita de sufrágio, deve
haver a prática de qualquer um dos núcleos descritos no artigo 41 - A da Lei das Eleições,
com o especial fim de agir, que consiste na finalidade de obtenção do voto do eleitor.
A efetiva comprovação do mencionado ilícito eleitoral, contudo, exige prova robusta de
pelo menos uma das condutas legalmente previstas, bem como da finalidade de obter o
voto do eleitor e da participação ou anuência do candidato beneficiado.
A propósito do tema, veja-se o entendimento deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO - FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO
COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor,
combatendo, com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito
fundamental ao voto. Exigem-se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos
previstos naquela norma (doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a
finalidade de obter o voto de eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do
candidato), sendo que a ausência de qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à
improcedência do pedido.

Num. 44568977 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
2. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma
imposta ao infrator, com isso, não havendo espaço para suposições.
3. A ausência de robustez e certeza das provas carreadas aos autos não contribui para a
formação da convicção do magistrado que deve ser, para a cassação do mandato
eletivo, isenta de qualquer dúvida acerca da configuração do ilícito eleitoral imputado.
4. In casu, as provas produzidas não se mostram suficientes à comprovação do ilícito
atribuído ao candidato.
5. Recurso desprovido.
(Acórdão n° 60239, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 02/02/2022)
Para provar suas alegações, o recorrente juntou à petição inicial prints de publicações
feitas em redes sociais, com o intuito de demonstrar a participação de Anderson na
campanha de Wagner, dois vídeos, nos quais Anderson suspotamente entrega dinheiro a
eleitores em troca de seus votos em favor de Wagner, bem como um áudio atribuído ao
policial aposentado Wanderley Abilio dos Santos Leal, no qual afirma que viu Anderson no
dia do pleito, em frente à Associação de Moradores do Bairro Aeroporto, comprando
votos.
Além das referidas provas, o autor, ora recorrente, arrolou testemunhas.
Conforme já apontado na análise da preliminar de cerceamento de defesa, os prints
anexados à petição inicial não indicam em quais redes sociais as postagens foram
realizadas, nem foram acompanhados de qualquer prova que atestasse sua
autenticidade.
Ainda que tais capturas de tela fossem consideradas válidas para sugerir algum grau de
proximidade entre os investigados, isso, por si só, não comprova a suposta prática de
compra de votos por Anderson em benefício do candidato Wagner.
Na audiência de instrução realizada no dia 06/02/2025, foram colhidos os depoimentos
das testemunhas arroladas pela acusação, Wanderley Abilio dos Santos Leal e Maria
José Chaves de Aragão, e das testemunhas arroladas pela defesa, Alex Sandro Carvalho,
José Izaias Gomes, Andreia de Campos Silva, Sebastião José Pontes, Maria Inês Pascoal
Rodrigues, João Paulo Leopoldino e Emerson Oliveira.
Wanderley Abilio dos Santos Leal, na qualidade de testemunha, afirmou que: a) não
mandou áudios a respeito de compra de votos; b) não viu a compra de votos, e c)
somente pediu para que um policial militar se dirigisse à associação de moradores do
bairro Aeroporto, pois, segundo informações, estava havendo a compra de votos naquele
local (ID 44476736, ID 44476737, ID 44476738 e ID 44476739).
Maria José Chaves de Aragão, na qualidade de informante, aduziu que: a) houve um
comentário de compra de votos na associação de moradores do bairro Aeroporto e

Num. 44568977 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
resolveu passar no local para dar uma olhada; b) viu, de dentro do carro, enquanto
passava rapidamente em frente da associação, a compra de votos feita por Anderson, que
entregou dinheiro para pessoas; c) não conhece ninguém que tenha recebido o dinheiro;
d) a compra de votos era para o candidato Wagner, pois Anderson era o seu cabo
eleitoral, e e) não ouviu Anderson falando que a entrega do dinheiro era para que o eleitor
votasse no Wagner (ID 44476741, ID 44476742, ID 44476743, ID 44476744, ID
44476745, ID 44476746 e ID 44476747).
Emerson de Oliveira, na qualidade de testemunha, afirmou que: a) é policial militar e
estava trabalhando no dia das eleições; b) era responsável pelo bairro aeroporto e foi
solicitado que se deslocasse até a associação de moradores em razão da informação de
que Anderson estaria comprando votos em favor do candidato Waguinho da Saúde e
usando a associação para cometer o delito; c) quando chegou na associação, Anderson
estava sozinho na frente do estabelecimento; d) revistaram Anderson e não encontraram
nada com ele, nem dinheiro, somente seu celular; e) ao ser questionado, Anderson negou
que estaria comprando votos; f) entrou na associação e não tinha nada lá, somente
encontrou um senhor que informou que é morador do prédio; g) foi na associação de
moradores no período da manhã e não estava havendo festa no local, e h) o bairro
Aeroporto é movimentado no dia das eleições (ID 44476749 e ID 44476750).
João Paulo Leopoldino, na qualidade de testemunha, informou que: a) é policial militar e
trabalhou no dia das eleições; b) no período da manhã fez diligência na associação de
moradores do bairro Aeroporto; c) não tinha nada no local, só um rapaz no portão; d) o
bairro Aeroporto é movimentado no dia das eleições; e) foram chamados novamente ao
local e quando chegaram lá tinha uma festinha de criança, tinha cama elástica, pula-pula
mas nessa situação o Anderson não estava (ID 44476752 e ID 44476753).
Andreia de Campos Silva, na qualidade de testemunha, relatou que: a) fez a festa de
aniversário do seu filho na associação de moradores do bairro Aeroporto no dia das
eleições; b) não houve pedido de votos durante a festa; c) é costume o uso do local para
festividades, inclusive a depoente fez o seu chá de bebê lá também; d) Anderson não
condicionou o uso do local ao voto da depoente em determinado candidato; d) Anderson
só foi ao local para arrumar as mesas da festa; e) não viu Anderson na frente da
associação, porque estava na festa; f) durante a festa, não apareceu ninguém procurando
Anderson, e g) não ouviu ninguém falar sobre compra de voto naquele dia (ID 44476755 e
ID 44476756).
Sebastião José Pontes, na qualidade de testemunha, afirmou que: a) no vídeo em que
aparece, o rapaz foi cumprimentá-lo e depois o depoente colocou a mão no bolso para
procurar uma chave; b) Anderson não entregou dinheiro ou santinho para ele; c) Anderson
não prometeu nada a ele em troca de seu voto; d) conhece o Anderson desde criança,
mas não tem amizade com ele e nem sabe aonde ele mora (ID 44476758 e ID 44476759).
Maria Inês Pascoal Rodrigues, na qualidade de testemunha, aduziu que: a) ficou
sabendo do vídeo em que aparece com o Anderson, mas não viu a filmagem; b) Anderson
não ofereceu nada para a depoente em troca do seu voto; c) no dia da eleição, Anderson
lhe entregou um papel com o número do CAPS para internar seu filho que fuma e bebe, d)

Num. 44568977 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
pediu votos para a candidata Dra. Luciana (ID 44476761 e ID 44476762 ).
Jose Izaías Gomes, na qualidade de testemunha, informou que: a) foi candidato a
vereador também e foi bem votado no bairro Aeroporto; b) não tinha problema em fazer
campanha no bairro e na associação, e c) o bairro Aeroporto é bem movimentado no dia
da eleição (ID 44476764 e ID 44476765).
Alex Sandro Carvalho, na qualidade de testemunha, relatou que: a) foi candidato a
vereador nas eleições de 2024 e não teve dificuldade para fazer campanha no bairro
Aeroporto e nem na associação de moradores; b) durante a campanha participou de
eventos no bairro Aeroporto e não viu o Anderson comprando votos para o Waguinho, e c)
o bairro Aeroporto é bem movimentado no dia das eleições (ID 44476767).
A partir da análise dos depoimentos colhidos, observa-se que apenas a informante Maria
José Chaves de Aragão afirmou que Anderson estaria comprando votos no dia da eleição,
relatando tê-lo visto entregando dinheiro a eleitores em benefício do candidato Wagner,
por ser seu cabo eleitoral.
No entanto, a própria informante admitiu que não ouviu Anderson mencionar o nome do
candidato, que não conhece nenhum eleitor abordado por ele, e que viu a cena de forma
breve, enquanto passava de carro em frente à Associação de Moradores do Bairro
Aeroporto. Esses elementos enfraquecem significativamente a credibilidade do relato.
Por outro lado, as 8 testemunhas ouvidas, inclusive Wanderley Abilio dos Santos Leal,
arrolado pela própria acusação, relataram que não viram Anderson comprando votos.
Em seu depoimento, Wanderley Abilio dos Santos Leal nega que tenha enviado o áudio
que foi anexado na petição incial e ainda relata que não viu Anderson comprando votos
de eleitores. Afirma que somente pediu para que um policial militar se dirigisse à
Associação de Moradores do Bairro Aeroporto, pois, segundo informações, estava
havendo a compra de votos naquele local.
Dessa forma, verifica-se que o áudio anexado à petição inicial não pode ser considerado
prova válida para comprovar a prática de captação ilícita de sufrágio, uma vez que
Wanderley nega ter enviado o referido áudio e afirma não ter presenciado Anderson
comprando votos.
Os policiais militares que se dirigiram ao local dos fatos não presenciaram qualquer ato de
compra de votos por parte de Anderson, tampouco encontraram com ele, ou no local,
dinheiro ou material de campanha.
Da mesma forma, a testemunha Andreia de Campos Silva, que realizou a festa de
aniversário de seu filho na Associação de Moradores do Bairro Aeroporto no dia da
eleição, declarou não ter visto Anderson comprando votos, e afirmou que o uso do espaço
não foi condicionado a apoio político ou ao voto em qualquer candidato.
As testemunhas José Izaias Gomes e Alex Sandro Carvalho, ambos candidatos ao cargo

Num. 44568977 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
de vereador no pleito de 2024 em Jacarezinho, relataram que não enfrentaram qualquer
obstáculo para fazer campanha no Bairro Aeroporto ou nas dependências da associação
de moradores.
É relevante destacar que as testemunhas Sebastião José Pontes e Maria Inês Pascoal
Rodrigues, que aparecem nas filmagens apresentadas pelo recorrente na petição inicial,
negaram de forma expressa ter recebido dinheiro de Anderson em troca de votos para o
candidato Wagner.
Mesmo que se admitisse a validade dos vídeos anexados como meio de prova, observa-
se que as mídias não demonstram qualquer ato de compra de votos praticado por
Anderson. Nas imagens, Anderson entrega algo a Sebastião e a Maria Inês, porém não é
possível identificar o que foi entregue.
Em depoimento, Sebastião afirmou que apenas cumprimentou Anderson e, em seguida,
colocou a mão no bolso para procurar uma chave, negando ter recebido qualquer quantia
em dinheiro. Já Maria Inês declarou ter recebido um papel com o número do CAPS,
fornecido por Anderson para ajudá-la a buscar tratamento para seu filho, que bebe e
fuma.
Além das negativas firmes das próprias testemunhas e da ausência de elementos visuais
que confirmem a entrega de dinheiro, os vídeos não possuem áudio. Assim, não é
possível aferir o conteúdo das conversas nem se houve qualquer menção ou condição
ligada ao voto no candidato Wagner, o que compromete, de forma substancial, o valor
probatório das gravações.
Desse modo, considerando a inexistência de provas seguras que comprovem a captação
ilícita de sufrágio por Anderson Lopes da Silva Antonio e a participação ou anuência do
candidato Wagner Silva de Oliveira no ilícito eleitoral, deve ser mantida a sentença que
julgou improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Andre de Sousa Melo, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

Num. 44568977 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/06/2025 22:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062422133111700000043509490
Número do documento: 25062422133111700000043509490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/06/2025 12:09:16
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600294-38.2024.6.16.0024 - Jacarezinho - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: ANDRE DE SOUSA MELO - Advogados do RECORRENTE:
MATHEUS BELLO MORAES - SP481829, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAIO LUIS PRATA - SP476635, RAFAEL DA ROCHA BEZERRA - SP375150 - RECORRIDO:
WAGNER SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - Advogado do RECORRIDO: HENRY WILLIAN DURVAL
- PR63392 - RECORRIDO: ANDERSON LOPES DA SILVA ANTONIO - Advogados do RECORRIDO:
HENRY WILLIAN DURVAL - PR63392, FULVIO BOBERG - PR78812
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025